Tribunal: STF
Processo: AI 526624
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NORMA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Controvérsia decidida
 à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à
Constituição do Brasil.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade
 do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal
Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.